Tribunal: TCU
Processo: 028.459/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16856/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pela União ao município de Amontada/CE, por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006; Considerando o parecer da secretaria especializada (peça 73) de que não foi constatado dano ao erário, e de que as irregularidades imputadas ao responsável não restaram comprovadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 028.459/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edivaldo Assis de Jesus (XXX.694.603-XX) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Município de Amontada/CE; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e outros, representando Edivaldo Assis de Jesus. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e do parecer da secretaria especializada (peça 73) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.